Tribunal: TJBA
Processo: 0501935-10.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501935-10.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO EXPRESSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESÍDIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato bancário, diante da ausência de regularização da representação processual do autor. Mesmo após expressa intimação judicial para sanar o vício, a parte permaneceu inerte, ensejando o reconhecimento da desídia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de regularização da representação processual, é válida quando a parte autora, devidamente intimada, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de regularização da representação processual, após intimação específica, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme previsão do art. 485, IV, c/c art. 76, § 1º, I, do CPC/2015.

A regularidade da representação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, sendo imprescindível para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais, notadamente diante da inércia injustificada da parte intimada para correção do vício.

A extinção do processo, nesse contexto, decorre da própria conduta omissiva da parte autora, aplicando-se o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização da representação processual, mesmo após expressa intimação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 76, §1º, I, do CPC/2015.

A inércia da parte, devidamente cientificada para sanar vício essencial, configura desídia processual e atrai os efeitos do princípio da causalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501935-10.2014.8.05.0229, em que figuram como Apelante CRISPINA FERREIRA DA SILVA e Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.